Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-38.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminar afastada – Pedido para recorrer em liberdade – Inviável - Natureza e a gravidade do delito atribuído ao réu, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar – Assim, considerando que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva persistem até o presente momento, afasta-se o pedido. No

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminar afastada – Pedido para recorrer em liberdade – Inviável - Natureza e a gravidade do delito atribuído ao réu, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar – Assim, considerando que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva persistem até o presente momento, afasta-se o pedido. No mérito: o conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Inviável a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 37, da Lei de Drogas - Crime de tráfico de drogas bem caracterizado. Pena corretamente fixada e, assim, mantida. Pena-base estabelecida no patamar mínimo legal. Correto o reconhecimento da agravante da reincidência. Mantido o regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500346-38.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
JEFFERSON BARBOSA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r. decisão
por seus próprios fundamentos. Arrematando-se, como já exposto, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim,
mantém-se a prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se
encontra.V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500346-38.2019.8.26.0315
Comarca:
LARANJAL PAULISTA
Apelante:
JEFERSON BARBOSA DA COSTA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28796
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminar afastada
Pedido para recorrer em liberdade Inviável - Natureza e a
gravidade do delito atribuído ao réu, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia
cautelar Assim, considerando que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva persistem até o presente momento,
afasta-se o pedido. No mérito: o conjunto probatório é robusto
para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais
harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham
sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado.
Negativa do réu restou isolada. Defesa não logrou produzir
qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação.
Inviável a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art.
37, da Lei de Drogas - Crime de tráfico de drogas bem
caracterizado. Pena corretamente fixada e, assim, mantida. Pena-
base estabelecida no patamar mínimo legal. Correto o
reconhecimento da agravante da reincidência. Mantido o regime
inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as
circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a
personalidade do autor. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença proferida em
31 de outubro de 2019 (fls. 148/150) pela 1a Vara da comarca de Laranjal
Paulista/SP, acrescenta-se que o apelante JEFFERSON BARBOSA DA
COSTA foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em
regime inicial de cumprimento fechado, e à pena de multa equivalente a
quinhentos e oitenta e quatro dias-multa, fixados no mínimo legal, pela
prática da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
3
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 206/211), expondo, em sede
de preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito argumenta, em
síntese, que as provas juntadas aos autos não são suficientes para embasar a
condenação do réu pelo delito de tráfico a ele imputado, devendo prevalecer o
princípio do in dubio pro reo. Demanda, assim, a absolvição com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente,
pleiteia a desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 37, da Lei
de Drogas, e a fixação de regime inicial mais brando.
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 217/219), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação (fls.
228/233).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, no dia
08 de agosto de 2019, por volta das 15h30, na confluência da Rua Santo
Ângelo com a Rua São Salvador, bairro Vila Zalla, na cidade e comarca de
Laranjal Paulista, JEFFERSON BARBOSA DA COSTA, vulgo “Dego”,
trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros,
consistentes em 29 porções de cocaína, com peso bruto de 10,01 gramas, e 55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
4
“pinos” de crack, com peso bruto de 35,42 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, o policial civil
Luciano Cleber Nunes e o guarda civil municipal Marcelo Ghiraldi
deslocaram-se até a Vila Zalla e visualizaram o réu no local dos fatos,
conhecido ponto de venda de drogas. Ao perceber a aproximação policial,
Jefferson tentou se evadir e dispensou um saco plástico no chão.
Ocorre
que
os
agentes
da
lei
conseguiram abordar o réu e, em revista pessoal, encontraram a quantia de R$
76,00 entre cédulas de diversos valores e moedas em seu poder.
Ato contínuo, o policial civil Luciano
recolheu o saco plástico dispensado por Jefferson, o qual continha as referidas
porções de narcóticos.
Acrescentou, ainda, a inicial acusatória,
que no dia anterior aos fatos, o réu e outro indivíduo estavam no local acima
narrado e conseguiram se evadir da abordagem policial. Nessa ocasião,
Jefferson teria dispensado os entorpecentes que comercializava. Fatos estes
que foram apurados em outro inquérito policial.
Primeiramente, no que diz respeito ao
pedido para recorrer em liberdade formulado pela defesa, este deverá ser
apreciado ao final deste voto, por uma questão lógica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
5
No mérito, a absolvição é inatendível,
tendo em vista que as provas corroboram com os fatos expostos na denúncia.
A materialidade delitiva do crime restou
claramente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), do
Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), do Auto de Exibição e Apreensão (fls.
11/12), do Auto de Constatação Preliminar (fls. 13), do Laudo de Exame
Químico-Toxicológico (fls. 127/131) e pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do delito.
Em depoimentos harmônicos, coerentes
e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução penal, os policiais
responsáveis pelas diligências, Luciano Cleber Nunes e Marcelo Ghiraldi,
ratificaram a versão acusatória, relatando que, já haviam recebido diversas
denúncias indicando a prática do tráfico pelo réu com uma pessoa de nome
“Coque” no local, sendo que, no dia anterior aos fatos, foi efetuada nova
denúncia, razão pela qual os policiais se deslocaram até o local indicado,
porém, quando avistou a viatura, o réu teria dispensado um pacote contendo
drogas e logrado êxito em evadir-se do local. Eis que, na data do ocorrido, em
nova diligências, os agentes da lei novamente visualizaram o réu em conduta
suspeita, desta vez, sozinho, sendo que o mesmo, ao notar a aproximação
policial, mais uma vez dispensou algo e fugiu, mas nesta oportunidade os
policiais conseguiram detê-lo, apreendendo em seu poder certa quantia de
dinheiro. E, recuperado o objeto por ele dispensado, verificaram se tratar de
entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
6
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não
teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao
recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse
desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j.
15.5.2011, DJe 1.6.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
7
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais
pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório” (HC
136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe
22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar dos
depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas colhidas
durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que os mesmos
tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o
acusado.
Também não parece plausível que os
policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar a
mencionada quantidade de drogas apenas para incriminar o apelante
gratuitamente.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas
escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da
população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para
que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
8
depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir que a
ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão,
tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso,
para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não
revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ao passo que o réu, ao ser ouvido em
juízo, alegou que não estava em posse de qualquer narcótico, mas que atuava
como “olheiro”, devendo alertar acerca da chegada da viatura policial.
Afirmou que foi abordado pelos policiais, que permaneceram com ele por
cerca de vinte a trinta minutos, exigindo que ele informasse o nome do
traficante, mas o réu não o fez por medo de sofrer represálias. Acrescentou
que o aviso dos traficantes era feito por meio de aparelho celular, o qual o réu
teria dispensado no momento da abordagem.
No entanto, tal versão exculpatória não
convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou completamente
dissociada dos demais elementos de convicção colhidos.
Ressalta-se,
também,
que
o
réu
permaneceu em silêncio na fase administrativa, comportamento esse, que,
embora escudado em garantia constitucional, não condiz com o normal e
esperado de pessoa inocente. Pelo contrário, aquele que é injustamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
9
acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não
ocorreu no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato criminoso
não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que se elevou dos
autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o silêncio a que se restituiu,
na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à autoridade policial a respeito da
grave imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É que
ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público. Segundo aquilo do
jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas também não
nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar
que alguém, preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de
uma prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rel.
CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Verifica-se, portanto, que o ora acusado
não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da
condenação.
Inclusive, como já dito anteriormente,
parece pouco provável que os policiais se deem ao extenso trabalho de forjar
informações e a apreensão de drogas apenas para estragar a vida do réu, de
maneira gratuita, colocando em risco suas ilibadas carreiras.
Portanto, em face da natureza, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
10
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, do fato de estarem
embalados prontos para entrega a terceiros, da localização de dinheiro em
espécie e também do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em
flagrante, fica patente a destinação comercial dos mesmos.
Importante notar que a prova da
mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios
e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico que
sustenta a distribuição comercial do entorpecente.
O tipo penal do artigo 33 da Lei no
11.343/06 tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o
bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas, da mesma
forma, é inexigível a traditio para a consumação do delito.
Nesse sentido:
“Para a
caracterização
do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato
de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização” (RT
714/357).
Igualmente incabível a desclassificação
do crime praticado pelo recorrente para o delito previsto no artigo 37 da Lei
11.343/06, uma vez que, ao contrário do alegado, o mesmo não “apenas”
exercia a tarefa de “olheiro”, mas sim, efetuava o comportamento nuclear do
tipo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido avistado pelos
milicianos, cujos depoimentos são dotados de credibilidade plena, como já
ressaltado, em poder das drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
11
No mais, o fato de ser “olheiro”, não
excluiria o réu da presente tipificação, já que constitui participação clara e
direta, de qualquer modo, nas condutas ali especificadas. Não se trata de mero
“informante”, pois os olheiros atuam no próprio local da traficância, dando
cobertura aos outros que vendiam as drogas, atuando, portanto, diretamente
no comércio ilegal, com verdadeira divisão de tarefas com os demais.
Ademais, verifica-se que, para que reste
configurada a figura delitiva do artigo 37, da Lei no 11.343/06, o agente deve
colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação, sendo
que, no caso em análise não restou comprovada a existência de nenhuma
destas instituições criminosas.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que,
como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação da pena, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, visto que a mesma foi determinada dentro
dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada e
adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução.
A
pena-base
foi
aplicada
corretamente em seu patamar mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
12
Ato contínuo, a pena foi aumentada,
vez que restou devidamente configurada circunstância agravante prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência do réu,
devidamente comprovada através da certidão de fls. 44/47.
Nota-se que, uma vez que restou
devidamente afastada a hipótese de desclassificação pretendida pela
combativa defesa, não há que se falar em reconhecimento da confissão, uma
vez que o réu não admitiu o crime que lhe é imputado, visando apenas
minimizar a gravidade de sua conduta, não agindo, assim, com a devida
lealdade processual.
A sanção totaliza, assim, cinco anos e
dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e quatro dias-
multa, pena esta que se torna concreta, ante a ausência de outras
circunstâncias e, portanto, não comporta qualquer alteração.
Por fim, inviável que o regime prisional
inicial seja diverso do fechado, sendo que o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o Magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo
59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, o réu não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois o mesmo detém
condenações anteriores, demonstrando, assim, descaso para com a justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
13
pátria, não assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a
atividade criminosa, fazendo da mesma seu modo de vida, indicando
completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membro contribuinte
desta.
Há de se salientar, neste caso, que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33, letras b e
c, do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu reincidente deve cumprir a pena
em regime inicial fechado. Precedentes do STJ” (STJ Resp. 77.373 Rel. Min.
WILLIAM PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no 91, 13.5.96, p. 15.583).
Nota-se,
também,
que
parte
do
entorpecente encontrado era “Erythroxilon coca (“cocaína”), substância que
se revela ainda mais nociva do que as demais, sendo certo que para o
indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de
doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia
(dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o
consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada
cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a
Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central,
pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita
os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica.
Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e
irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à
criminalidade violenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
14
Assim, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do
quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a
Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo
uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos
penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354)
Ademais, tal tratamento mais severo
corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a
legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao
combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Além disso, é certo que a traficância
ilícita fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que a conduta do réu
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Este é o entendimento adotado de forma
majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
15
“TRÁFICO
DE
DROGAS
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE
- REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A
HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007. “Ressalto que há determinação
expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou
equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP
0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador:6a Câmara de Direito Criminal. Relator:
Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013.
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06).(...) Regime
inicial fechado único possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal
por restritivas de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que analisado à altura do
julgamento. Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP
0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a):
Luis Soares de Mello. Data do julgamento: 02/07/2013)
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem por
guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções
de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de revista, de R$
62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas municipais
coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes.
Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das drogas bem
evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo tráfico,
bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, §
4o, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e
decorrente, inclusive, de lei (Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal. Relator(a):
Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
16
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena
de inibir a prática de novas ações delituosas.
Por derradeiro, não há que se falar em
liberdade provisória para o réu, posto que ele restou condenado na primeira
instância, sendo tal condenação mantida por meio do presente acórdão.
E a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se que pesa sobre o réu a
condenação por tráfico, crime este que causa intranquilidade à sociedade,
sendo temerária a soltura do mesmo, por se estar diante de elevada gravidade.
Importante ressaltar, também, que como
já indicado, o réu detém diversas condenações anteriores, voltando a se
envolver no meio criminoso, demonstrando, assim, completo descaso para
com o Juízo.
A concessão da liberdade provisória,
neste momento, importa em grande perigo para a sociedade, pois não se trata
de criminoso iniciante, que certamente contará com meios para retornar à
senda delitiva. Portanto, sua segregação é necessária ao bem estar social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
17
No mais, verifica-se que os demais
envolvidos no narcotráfico, objetos de denúncia juntamente com o réu,
lograram êxito em se evadir da ação policial, de modo que a custódia se
revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal, ante ao claro risco
de fuga.
A natureza e a gravidade do delito
atribuído ao réu, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o delito,
recomendam a custódia cautelar.
Aliás,
a
concessão
de
liberdade
provisória ao réu contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar, também justificável pela
gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja
certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da
atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
18
São PAULO CÍCERO, página 414).
Assim, a manutenção da custódia
encontra-se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem
por escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a
garantia da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Diante deste quadro, reputo que a
manutenção do encarceramento do réu se revela consentânea com os
parâmetros de garantia da ordem pública, instrução processual e da aplicação
da lei penal.
Deste modo, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação.
Diante do exposto, pelo meu voto,
afastada a preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se,
integralmente, a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, como já exposto, tendo
em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-38.2019.8.26.0315 -Voto no
19
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomende-
se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR